Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-57.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. TRANSITORIEDADE AFASTADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA E CRIAÇÃO DOS FILHOS. IDADE AVANÇADA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA E DE DESPESAS DO ALIMENTANTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. SITUAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever alimentício decorrente da união estável exige a plena comprovação do binômio necessidade de quem recebe e capacidade de quem presta, ao contrário do que se passa na obrigação alimentícia oriunda do poder familiar, em que existe uma presunção das necessidades do filho menor.
2. No caso em análise, restou demonstrada a necessidade da apelada/autora, sendo certo que as partes conviveram juntas por mais de 20 anos, tiveram dois filhos e a recorrida se encontra atualmente com quase 60 anos, desempregada e com problemas de saúde.
3. Presumem-se as dificuldades enfrentadas por uma pessoa em avançada idade de ingressar no mercado de trabalho, sem qualificação profissional e com saúde fragilizada, restando demonstrada a necessidade econômica da autora/apelada.
4. As peculiaridades do caso em exame impõem a manutenção dos alimentos por prazo indeterminado, haja vista que a reinserção da autora no mercado de trabalho encontra diversas barreiras, frente ao seu quadro de saúde, sua idade e graus de escolaridade e de profissionalização.
5. O artigo 1.694, §1o do Código Civil destaca que o valor dos alimentos deve levar em consideração os recursos da pessoa obrigada e, em relação às possibilidades do apelante, não existem provas robustas nos autos sobre o exato valor auferido na atividade que desempenha por tratar-se de trabalhador autônomo.
6. A ausência de comprovação acerca das enfermidades do apelante e do consequente prejuízo de ordem econômica por ele suportado, aliado à falta de prova de seus reais rendimentos, justificam a manutenção dos alimentos na forma como fixados pela r. sentença recorrida.
7. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo réu/apelante, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.